Tribunal: STF
Processo: RE 1141985
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando parcialmente o entendimento do Juízo, afastou os efeitos da decisão em relação a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. No extraordinário, o recorrente aponta violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a competência da Justiça Federal para o julgamento de demanda referente a anulação de ato revisional do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, não caracterizando discussão alusiva a acidente de trabalho. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Insurgem-se os demandantes quanto à extensão dos efeitos da decisão nesta ação civil pública. A Defensoria pública defende a ampliação de forma a abarcar os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ambas decorrentes de acidente de trabalho; o INSS por afastar os benefícios de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho.
    [...]
    Assim, com relação aos benefícios acima referidos a matéria colocada para julgamento não está inserida na competência delegada do § 3° do art. 109 da CF/88, já que expressamente excepcionada pelo inciso I –, não incide a regra de competência recursal prevista no § 4º do mesmo dispositivo constitucional.
    Dessa forma, provida a apelação do INSS para afastar os efeitos desta ação civil pública em relação aos benefícios de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho. De outra parte, desprovida a apelação da Defensoria pública.
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob a sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário nº 638.483, relator o ministro Cezar Pelluso, assentou competir à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator